Tribunal: TJSP
Processo: 1502468-40.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas).

Apelo da defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Acusado preso em flagrante, em poder da res furtivae; tendo sido reconhecido pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Elementos de prova corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis

Ementa:
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas).

Apelo da defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Acusado preso em flagrante, em poder da res furtivae; tendo sido reconhecido pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Elementos de prova corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência – Ausentes motivos concretos para retirar a credibilidade de suas palavras – Condenação de rigor.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Apelo do Ministério Público – Pretensão de incremento das básicas e fixação do regime fechado – Inviabilidade – Ação penal indicada que restou julgada extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Regime semiaberto adequado à hipótese dos autos.

RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502468-40.2019.8.26.0536,
da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelado VILSON NASCIMENTO FERREIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. Com determinação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502468-40.2019.8.26.0536 -Voto no 15.964
2
Apelação no 1502468-40.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo

Vilson Nascimento Ferreira
Juiz sentenciante: Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluso
Voto no 15.964
ROUBO MAJORADO (concurso de pessoas).
Apelo da defesa Pleito de absolvição por insuficiência
probatória
Impossibilidade - Autoria e materialidade
delitivas comprovadas Acusado preso em flagrante, em
poder da res furtivae; tendo sido reconhecido pela vítima
em ambas as fases da persecução penal
Elementos de
prova corroborados pelos depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela diligência Ausentes motivos
concretos para retirar a credibilidade de suas palavras

Condenação de rigor.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
Apelo do Ministério Público Pretensão de incremento
das básicas e fixação do regime fechado Inviabilidade
Ação penal indicada que restou julgada extinta pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

Regime semiaberto adequado à hipótese dos autos.
RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 117/120,
acrescenta-se que Vilson Nascimento Ferreira foi condenado ao cumprimento de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de treze dias-multa, no piso, como incurso no art. 157, §2o, inc. II, do
Código Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
O representante do Parquet requer a exasperação das
básicas e a fixação do regime fechado (cf. razões de fls. 148/150).
O réu, a seu turno, busca desate absolutório por
insuficiência de provas (cf. razões de fls. 139/146).
Os recursos foram respondidos (fls. 157/158 e
162/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502468-40.2019.8.26.0536 -Voto no 15.964
3
A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
da Dra. Luciene Angélica Mendes, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos (fls.
180/185).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que em 22 de julho de 2019, no
horário e local ali indicados, na comarca de Praia Grande, Vilson Nascimento
Ferreira, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos
não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com simulação de porte de arma de fogo, a carteira, contendo documentos pessoais e
a quantia de R$ 90,00, pertencente à vítima Joel Correa Gomes (fls. 47/49).
3. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e
pelo auto de entrega (fls. 13/14).
4. De igual modo, a autoria desponta induvidosa.
O acusado, em ambas as fases da persecução penal,
optou por permanecer silente (v. fls. 5 e gravação nos próprios autos digitais, fls.
101/102).
Conquanto tal silêncio não possa ser sopesado em seu
desfavor, os demais elementos de prova amealhados realmente o incriminam.
A vítima sempre narrou, de forma clara e segura, a
sequência dos fatos. Foi abordada na via pública por três agentes criminosos, dentre
os quais o réu, que fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura. Eles se
apoderaram de sua carteira, contendo documentos pessoais e quantia de dinheiro; em
seguida fugiram usando bicicletas. Uma viatura policial passava pelo local dos fatos
naquele momento; então acenou para os agentes públicos e lhes noticiou a ocorrência
do roubo, passando a descrição física dos rapinadores e a direção para onde haviam
se evadido. Instantes depois, o acusado foi detido em poder de seus bens. Tanto na
delegacia, como em juízo, o reconheceu pessoalmente estreme de dúvidas (v. fls. 4 e
gravação nos próprios autos digitais, fls. 101/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502468-40.2019.8.26.0536 -Voto no 15.964
4
Os policiais militares responsáveis pela diligência
(Eduardo Mello de Souza e Jonatas Trigo de Oliveira, esse último ouvido apenas na
delegacia) confirmaram a descrição fática ofertada pelo ofendido, notadamente, que o
réu foi detido logo após o crime, em poder da res furtivae, tendo sido prontamente
reconhecido como sendo um dos roubadores (v. fls. 2/3 e gravação nos próprios
autos digitais, fls. 101/102).
5. Enfim, o acusado foi preso em flagrante, logo após o
roubo, em poder dos pertencentes da vítima, sendo por ela pessoalmente reconhecido
em todas as oportunidades.
Não há motivos para retirar a credibilidade da palavra
do ofendido e dos relatos dos policiais militares, pois sequer conheciam o réu
anteriormente.
Assim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
6. O procedimento dosimétrico também não comporta
modificação.
6.1 Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso
legal, em 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
Inviável acolher o pleito ministerial de exasperação, eis
que a certidão indicada nas razões recursais (de fls. 61/62), não contém informação
de trânsito em julgado da sentença condenatória.
E, nos termos do enunciado da Súmula 444, do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”.
Outrossim, consoante salientado no parecer da
Procuradoria de Justiça, também adotado como razão de decidir: “em consulta ao
Esaj constata-se que no referido processo deu-se a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição punitiva, de modo que resta inviável a exasperação nos
termos pretendidos pela Acusação” (fls. 184).
6.2 Ausentes agravantes e atenuantes, as reprimendas
foram mantidas no mesmo patamar na etapa seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502468-40.2019.8.26.0536 -Voto no 15.964
5
6.3 Ao final, presente a majorante referente ao concurso
de pessoas, as sanções foram acrescidas de 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.
7. Diante do quantum de pena privativa de liberdade
imposto, superior ao limite legal, e por se tratar de delito perpetrado com grave
ameaça contra pessoa, inviável a substituição por restritivas de direitos.
8. Em que pesem os argumentos lançados nas razões do
Ministério Público, reputo adequado o regime semiaberto fixado para o início da
expiação.
Conforme ressaltado pela ilustre Procuradora de Justiça
(fls. 185), considerando-se que o réu é primário, que houve a recuperação da res
furtivae e sua devolução à vítima, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que
superem aa própria gravidade inerente a essa espécie de infração penal, revela-se
pertinente a imposição do regime intermediário.
Por oportuno, anote-se que o tempo de prisão
provisória (de 22/07/2019 até 02/12/2019 fls. 128), por si só, não é bastante à
demonstração de que o acusado tenha efetivamente condições de expiar a sanção
corporal em regime aberto.
Daí porque tal análise caberá ao MM. Juízo das
Execuções Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito: consoante entendimento desta Egrégia
Câmara: “não obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva,
nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde
logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de
encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da
tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente para apurar incidentes de
execução e com melhores condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais
à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de
unificação de penas).” (Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502468-40.2019.8.26.0536 -Voto no 15.964
6
9. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento aos recursos. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
CESAR MECCHI MORALES

Relator